Tribunal: TJMT
Processo: 1026962-57.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026962-57.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[VANDA DOS SANTOS NASCIMENTO - CPF: 038.577.181-96 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURIDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. JUNTADA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS PELA PARTE RECLAMADA. TELAS SISTÊMICAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 34 DAS TURMAS RECURSAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO. DOCUMENTO PESSOAL E
SELFIE
APRESENTADAS NA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS, PROPOSTA DE ABERTURA DE CONTA ASSINADA E EXTRATO DE MOVIMENTAÇÃO REGULAR. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMAS. INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

De acordo com a Súmula 34 destas Turmas Recursais:
“A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual”
.

In casu
, verifica-se que o banco recorrido se desincumbiu do seu ônus probatório, uma vez que, além das telas sistêmicas (constando dados pessoais e extrato de movimentação regular em conta bancária), acostou aos autos documentação pessoal e
selfie
utilizadas no momento da contratação dos serviços bancários, bem como a própria proposta de abertura de conta com assinatura da autora da ação, documentos estes que não foram alvo de impugnação específica pela Reclamante/Recorrente.

Comprovada a existência da relação contratual entre as partes e, via de consequência, a licitude na inclusão da Recorrente no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, ante a ausência de comprovação de pagamento do débito discutido na presente demanda.

Evidenciada a tentativa de alteração da verdade dos fatos pela Reclamante, ora Recorrente, não há que se falar em afastamento da condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé e honorários advocatícios.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por VANDA DOS SANTOS NASCIMENTO contra a sentença proferida nos autos, que julgou improcedente a pretensão inicial, condenando a Reclamante ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, somados a multa por litigância de má-fé no importe de 5% (cinco por cento) também sobre o valor corrigido da causa.

A Recorrente busca, pela via recursal, a reforma da sentença, uma vez que não haveria nos autos documento hábil a comprovar a legitimidade do débito discutido na demanda.

Assim, requer o acolhimento do recurso para que seja declarada a inexistência do débito e a condenação do Recorrido em danos morais. Ainda, pugna pelo afastamento da multa por litigância de má-fé e condenação em honorários advocatícios a ela impostas no julgamento monocrático.

Em contrarrazões, o Recorrido rechaça os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

No caso em apreço, VANDA DOS SANTOS NASCIMENTO ajuizou ação em desfavor de ITAU UNIBANCO S.A. requerendo a declaração de inexistência de débito que decorreria de suposta relação jurídica entre as partes mencionadas, bem como a reparação por danos morais, em razão de seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Após regular prosseguimento do feito, o Juízo de origem decidiu pela improcedência dos pedidos iniciais (id. 177739231), por entender que o acervo documental apresentado pelo Reclamado se mostrou suficiente para que este fosse desincumbido de seu ônus probatório, confirmando a licitude da cobrança efetuada.

Diante disso, irresignada, a Reclamante interpôs o recurso ora analisado, pleiteando pela necessidade de reforma da sentença, visto que não haveria nos autos documento hábil a comprovar a legitimidade do débito, decorrente da suposta utilização dos serviços do banco em questão.

Todavia, da releitura que fiz das provas em comparação com o
decisum
hostilizado, cheguei à mesma conclusão do magistrado
a quo
, uma vez que a situação
sub judice
se enquadra ao seguinte entendimento sumulado pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso:

SÚMULA 34:
“A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.”
(Aprovada em 05/06/2023).

Nesse sentido,
in casu
, verifica-se que
o banco recorrido se desincumbiu do seu ônus probatório
, uma vez que, além das telas sistêmicas (constando dados pessoais da autora da ação e extrato de movimentação regular em conta bancária), acostou aos autos documentação pessoal e
selfie
utilizadas no momento da contratação, bem como a própria proposta de abertura de conta com assinatura da Sra. Vanda,
documentos estes que não foram alvo de impugnação específica pela Reclamante/Recorrente
.

Desse modo, tenho como comprovada a existência da relação contratual entre as partes e, via de consequência, a licitude na inclusão da Reclamante/Recorrente no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, ante a ausência de comprovação de pagamento do débito discutido na presente demanda. Ademais, sendo regular a cobrança efetuada pelo Recorrido, não há que se falar em sua condenação por danos morais.

Por fim, evidenciada a tentativa de alteração da verdade dos fatos pela ora Recorrente, não visualizo a possibilidade de afastamento da condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé e honorários advocatícios.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo-se na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas judiciais, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95, observada a regra do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023